Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. FALECIMENTO DO RÉU. ART. 110 C/C ART. 313, §§ 1o E 2o, AMBOS DO CPC. PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INAPLICÁVEL. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 485, INCISO III, DO CPC.
1. Na exata dicção do art. 110, do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.
2. Diante de certidão do Oficial de Justiça noticiando o óbito do réu, deve ser determinada a suspensão do processo e intimação do autor para que promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo entre 02 (dois) e 06 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC. O descumprimento dessa regra processual caracteriza erro in procedendo.
3. A inércia do autor em cumprir as exigências do juízo de origem não autoriza a imediata extinção do processo, com base no art. 485, incisos IV e VI, CPC. Ainda que se admita que o autor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
4. Apelo provido.